Tribunal: STF
Processo: HC 257430
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Danilo Denck contra decisão monocrática do Relator do HC 987.506/PR do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 7). 



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (evento 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. Aduz que os requisitos autorizadores não foram preenchidos, uma vez que o paciente cumpriu todas as medidas cautelares anteriormente impostas, inexistindo elementos concretos que indiquem a reiteração delitiva. Aponta a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o decreto preventivo. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão do decreto preventivo, ainda que condicionada a medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...)



    Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão de indícios de que integra organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas. 



    O Juízo singular fundamentou sua decisão nos seguintes termos (fl. 10, grifei):



    [...] A investigação, denominada Operação Marketplace, identificou várias contas no Instagram utilizadas exclusivamente para a compra, venda e repasse de entorpecentes. As contas principais mencionadas são @ursodocrema e @cremadeluxoo, entre outras. A análise dos dados fornecidos pela Meta Inc., empresa responsável pelo Instagram, revelou que essas contas eram usadas para o comércio de drogas. Investiga-se que os representados desempenham diferentes papéis na organização, desde a administração das contas até a entrega das drogas. A operação resultou na prisão em flagrante de Lucas Ferreira Soares e Alexandre Ferreira de Lima, que foram encontrados transportando uma grande quantidade de maconha. A prisão preventiva foi solicitada aos representados com base na gravidade dos crimes e na necessidade de garantir a ordem pública e que a liberdade dos investigados representa um risco significativo para a sociedade, devido à natureza organizada e contínua das atividades criminosas. Além das prisões preventivas, solicita-se a busca e apreensão em diversos endereços ligados aos investigados, com o objetivo de encontrar drogas, dispositivos eletrônicos e outros materiais que possam servir como prova dos crimes. Destaca-se a importância dessa medida para evitar a destruição de provas e garantir o sucesso das investigações. Conforme bem destacado pela autoridade policial, há indícios que os representados integram organização criminosa, que tem o intuito de vender, comprar e traficar entorpecentes utilizando-se da rede social denominada Instagram. Os representados vêm sendo investigados de forma minuciosa. Os elementos probatórios contidos nos presentes autos demonstram indícios suficientes de autoria, bem como elementos colhidos pela autoridade policial. Assim, não se pode olvidar que o delito ora investigado representa inegável ameaça à ordem pública. Ainda, com a prisão de Lucas e Alexandre, os quais transportavam grande quantidade de entorpecentes, reforça ainda mais a tese aventada pela autoridade policial quanto a associação dos envolvidos para a prática do ilícito. Conclui-se, dessa forma, que se encontram presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, que autorizam a prisão preventiva, sendo as medidas cautelares diversas da prisão, logicamente, insuficientes no caso. Desta feita, decreto as prisões preventivas LUCAS FERREIRA SOARES ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA MATEUS BACH DE ANDRADE ANTONIO MARCOS CORDEIRO JUNIOR BRUNO GUILHERME VANTE NIESING KETHELLIN EVELYN PADILHA NASCIMENTO JOHANN GABRIEL SZIMANSKI DANILO DENCK DANIEL SOARES.



    Ao manter a custódia cautelar, ressaltou o magistrado de primeiro grau (fl. 144, grifei):



    (...)



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, exige-se a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, a leitura dos trechos transcritos evidencia que a custódia preventiva do acusado foi justificada pela gravidade da conduta em tese perpetrada e pelo risco à ordem pública, em razão de o acusado pertencer a grupo criminoso especializado na venda de drogas na região de Ponta Grossa/PR. O esquema integrado pelo agente seria estruturado com comercialização de entorpecentes em contas da rede social Instagram e entrega das drogas em local físico de armazenamento. 



    Em relação ao paciente, "este mantinha em depósito, expunha à venda, e entregava "maconha" para indivíduos não identificados, através da conta do Instagram @biigode042. Além disso, recebia os pagamentos pelas vendas de "maconha" realizadas por Daniel, através da conta do Instagram @biigode042, em sua conta bancária no Banco Nubank, agência 0001, conta corrente 32468628-8, para os indivíduos LUCAS, LARISSA e ALEXANDRE" 



    Vale lembrar, ainda, que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 



    Ademais, a decisão que impõe a cautela extrema menciona indícios de atuação habitual do acusado, dado que reforça a impossibilidade de fixação de medida menos gravosa, pois não se prestaria a impedir a reiteração delitiva.



    Em relação à suscitada ausência de contemporaneidade, confira-se:



[...] diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública (STF, HC 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, D Je 26/4/2021, grifei).



    Como delimitado pelas instâncias ordinárias, não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo, porquanto a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos ensejadores da prisão, não ao tempo decorrido desde o fato ilícito. O pedido de prisão preventiva foi compatível com o tempo necessário para a condução das investigações, que demandaram a análise de diversos elementos probatórios (contas de Instagram e contas bancárias) e o reconhecimento e individualização das condutas do paciente e dos outros envolvidos.



    (...)



    Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade do réu.



    Nesse sentido: [...] 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Ordem não conhecida (HC n. 424.606/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 22/2/2018). 



    Dessa forma, conclui-se que as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    À vista do exposto, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente